Tribunal: TJPA
Processo: 0809349-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809349-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JEAN FRANK MAURICIO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O CUMPRIMENTO DA PENA PELO APENADO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO EM RAZÃO DO TRABALHO EXTERNO.
1 -
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – TESE DE AMPLIAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REJEIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA MATÉRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DE SUA NATUREZA RESSOCIALIZADORA. PRECEDENTE DO STF.
2 –
MÉRITO. ALEGADA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ANTE AO NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. PROVIMENTO. NOTA TÉCNICA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO QUANDO O APENADO FOI CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. AGRAVADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO NA CASA PENAL DE SANTARÉM NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. REFORMA DA DECISÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNANIMIDADE,

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/Pa, que deferiu o pedido de cumprimento da pena pelo apenado Jean Frank Maurício de Sousa, no regime semiaberto harmonizado.

Em suas razões recursais, em sede preliminar, discorre o agravante acerca da ilegalidade da nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), utilizada pelo magistrado para conceder o regime semiaberto harmonizado em benefício da apenada, além de não possuir força normativa, está eivada de ilegalidade, pois amplia a hipótese de cabimento da mencionada benesse, admitindo sua concessão aos presos em semiaberto beneficiados com trabalho externo, circunstância não prevista na LEP e nem na Resolução nº. 412/2021 do CNJ.

Demais disso, assevera que, ainda que consideradas as disposições da referida nota, segundo dados atualizados obtidos pela Promotoria de Justiça, o Complexo Penitenciário de Santarém possui capacidade para custodiar 369 (trezentos e sessenta e nove) internos em regime semiaberto, tendo ocupação efetiva de 330 (trezentos e trinta), isto é, não há situação de superlotação que indique a necessidade de concessão do benefício em favor do apenado, ressaltando ainda, que ele foi condenado por crime hediondo, a saber, homicídio qualificado, elemento este que também impede a aplicação do semiaberto harmonizado.

Ao final, requereu a reforma da decisão ora guerreada, a fim de afastar a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado em favor do agravado, retomando o cumprimento regular da pena na forma da lei.

Em contrarrazões, o agravado demandou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM.º Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Santarém/Pa, que deferiu o pleito do apenado, lhe oportunizando o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica.

Em sede de preliminar, discorre o agravante que a Nota Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), inovou na legislação penal ao criar hipótese de cabimento do regime aberto harmonizado não previsto na LEP e na Resolução nº. 412 do CNJ.

De plano, esclareço que a preliminar merece ser rejeitada.

Com efeito, não se pode falar em inovação na legislação introduzida pela nota técnica ora atacada, mas não somente, no aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela LEP, pela Resolução nº 412 do CNJ e pela Súmula Vinculante nº. 56 do STF, de modo que, considerando a situação de superlotação carcerária, bem como as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do apenado, mostra-se viável a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena, aliado ao seu caráter ressocializador, afastando-se, portanto, a preliminar de ilegalidade suscitada.

Sobre a temática, vejamos o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL.
REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de haver excesso na execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências. 3.
No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, a apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa. A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena.
4. Agravo regimental desprovido.

(HC 226342 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 01-09-2023

PUBLIC 04-09-2023)

Rejeitada a preliminar, passo a análise do mérito recursal.

No mérito, pleiteia o recorrente pela reforma da decisão agravada, considerando que, ainda que observadas as recomendações da Nota Técnica do GMF, os requisitos para a concessão do regime semiaberto harmonizado não foram observados.

Assiste razão à insurgência do recorrente. Senão vejamos:

Para melhor compreender a controvérsia, passo a transcrever as razões que levaram o juízo de piso a deferir o pleito em benefício da agravada, na parte que importa,
in verbis
:

(...)

Isso posto, pelos fundamentos supramencionados, e amparado na Nota Técnica expedida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), datada de 22 de julho de 2022, DEFIRO o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presente o requisito para tanto, a saber, tratar-se de preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo.

Nesse caso, imponho ao(à) apenado(a) agraciado com o benefício do Semiaberto Harmonizado as seguintes condições obrigatórias, sob pena de revogação do benefício: (...)

Com efeito, muito embora a nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, aperfeiçoando a aplicação do regime semiaberto harmonizado, preveja a possibilidade de sua aplicação para os presos em regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, nela também consta previsão expressa quanto fixação de critérios objetivos a serem cumpridos pelo apenado, dentre os quais, consta na alínea b), não ter sido o egresso ,condenado por crime hediondo, senão vejamos o disposto na mencionada nota:

2. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA EXECUÇÃO PENAL.

Conforme já mencionado na seção anterior, a Lei de Execução Penal dispõe em seu artigo 146-B que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a salda temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

A Lei Federal n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução Penal a possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu artigo 3º que “o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica".

Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento:

a) Ausência de vagas no regime semiaberto

b) Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

Cabe destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado:

a) não pertencer a facção criminosa

b) não se tratar de crime hediondo

c) não for reincidente for contumaz (grifos meus)

Nessa esteira de raciocínio, em que pese tenha sido o apenado, em cumprimento de regime semiaberto, beneficiado com o trabalho externo, constata-se que sua condenação decorre da prática do crime de homicídio qualificado, delito de natureza hedionda, na forma do disposto no art. 5º, inciso XLIII da CF/88
[1]
e art. 1º, inciso I da Lei n. 8.072/1990, de modo que, não tendo sido observado o requisito objetivo, é impositiva a reforma da decisão ora agravada.

Some-se a isso o fato de que a concessão do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, e mote fundamental de sua aplicação decorre da inexistência de vagas no estabelecimento prisional, ou quando este não oferecer o meio adequado para o cumprimento do regime de pena, conforme dispõe o enunciado da Sumula Vinculante nº. 56 do STF: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, situações extraordinárias não verificadas no presente caso concreto.

Sobre a questão, os órgãos fracionários desta Colenda Corte de Justiça já se manifestaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 – GAB/VEP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar;

2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo;

3. A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA;

4. Ademais, o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB;

5. Agravo provido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809377-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROVIMENTO.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.

Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807116-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023 )

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, para reformar a decisão ora guerreada, devendo a apenada retornar ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Belém, 18/12/2023